Tribunal: STJ
Processo: 2148212-94.2021.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2332486 - SP(2023/0097660-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ADBEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: EDS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: SIMOES INVEST LTDA
EMBARGANTE
: ISADORA PANSANI SIMOES
EMBARGANTE
: LUIZ GUILHERME PANSANI SIMOES
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - SP173129
MURILO VARASQUIM - PR041918
ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - DF035471
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR69684
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
ALINE MARQUES POLIDO - SP287309
MARCELLA CLAUDIA NANTES COSTA - SP368886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ATACAR QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO
INTEGRATIVA PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM
ART. 1.026,
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração devem alegar erro, omissão,
obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros
embargos, não cabendo atacar questões já resolvidas na decisão
integrativa precedente, tampouco ressuscitar temas da decisão
primitivamente embargada.
2. Os segundos aclaratórios opostos com o intuito de rediscutir
questões já analisadas constitui prática processual abusiva e de nítido
caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa do
Documento eletrônico VDA56732965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f90dce68-48eb-4e9f-8661-a02f723e8142

2o, do NCPC.
art. 1.026,
3. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa,
diante do seu caráter protelatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56732965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f90dce68-48eb-4e9f-8661-a02f723e8142

EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2332486 - SP(2023/0097660-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ADBEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: EDS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: SIMOES INVEST LTDA
EMBARGANTE
: ISADORA PANSANI SIMOES
EMBARGANTE
: LUIZ GUILHERME PANSANI SIMOES
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - SP173129
MURILO VARASQUIM - PR041918
ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - DF035471
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
ALINE MARQUES POLIDO - SP287309
MARCELLA CLAUDIA NANTES COSTA - SP368886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ATACAR QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO
INTEGRATIVA PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM
ART. 1.026,
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração devem alegar erro, omissão,
obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros
embargos, não cabendo atacar questões já resolvidas na decisão
integrativa precedente, tampouco ressuscitar temas da decisão
primitivamente embargada.
2. Os segundos aclaratórios opostos com o intuito de rediscutir
questões já analisadas constitui prática processual abusiva e de nítido
caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa do
Documento eletrônico VDA56453089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 709b5b69-71b3-4fd7-b990-aedbd315bca0

2o, do NCPC.
art. 1.026,
3. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa,
diante do seu caráter protelatório.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por SIMÕES
INVEST LTDA., ADBEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., EDS
PARTICPAÇÕES LTDA., LUIZ GUILHERME PANSANI SIMÕES E ISADORA
PANSANI SIMÕES (EMBARGANTES) contra acórdão desta Segunda Seção, de
minha relatoria, a seguir ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPC.
VÍCIOS

ART.
1.022
INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o
julgador (art. 1.022 do CPC).
2. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento a
respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os
requisitos de admissibilidade do próprio recurso.
3. Sob o pretexto de que há pontos omissos no acórdão embargado, o
embargante pretende, por via transversa, alterar o resultado da
decisão para que sejam conhecidos os embargos de divergência, o
que não é admitido na via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ, fls.
)
444/445

Sustentaram, em suma, omissão quanto ao vetores cooperativos do CPC/15
que autorizam a mitigação de exigências formais desproporcionais para permitir
abertura de prazo para o saneamento de eventuais irregularidades, em observância
aos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas e
aproveitamento dos atos processuais, especialmente, no caso, em que há identidade
entre os julgados confrontados, a permitir o conhecimento dos embargos de
divergência (e-STJ, fls. 720-725).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 729-740).
É o relatório.
VOTO
Os segundos embargos de declaração não merecem prosperar.
Documento eletrônico VDA56453089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 709b5b69-71b3-4fd7-b990-aedbd315bca0

Os aclaratórios são manifestamente inadmissíveis, uma vez que não se
enquadram nas hipóteses de cabimento definidas de forma taxativa no
do
art. 1.022
CPC/15.
O acórdão da Segunda Seção não conheceu do agravo interno por falta de
impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada que rejeitou,
liminarmente, os embargos de divergência por (1) incidência da Súmula 315 do STJ:
não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
e (2) ausência de juntada oportuna do inteiro teor do
admite o recurso especial;
acórdão paradigma (e-STJ, fl. 419).
Os primeiros aclaratórios, por sua vez, foram rejeitados, pois os pontos
apontados como omissos indicaram mera tentativa de alterar o resultado desfavorável
do julgado, já que o acórdão não adentrou no exame do mérito do alegado dissídio
jurisprudencial (e-STJ, fl. 448).
Nas razões destes aclaratórios, os EMBARGANTES reiteraram os mesmos
argumentos já apresentados, sem apontar nenhum vício processual previsto no
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Insistiram na possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos
acerca da demanda originária, notadamente quanto ao cerceamento de defesa
e indeferimento probatório (e-STJ, fl. 459).
Todavia, como dito, tais alegações não foram sequer objeto de análise nas
decisões anteriores.
Ressalte-se que os segundos embargos de declaração devem alegar erro,
omissão, obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros embargos,
não cabendo atacar questões já resolvidas na decisão integrativa precedente,
tampouco ressuscitar temas da decisão primitivamente embargada.
A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
INFUNDADO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido
intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é
admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em
respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de
configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no
, Rel.
AREsp 1.247.537/SP
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j.
DJe

27/8/2019,
2/9/2019 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA56453089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 709b5b69-71b3-4fd7-b990-aedbd315bca0

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NECESSIDADE DE
PRÉVIO CANCELAMENTO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE
APRESENTADO. VIOLAÇÃO AO
DA
. TESE
ART. 252
LEI 6.015/1973
NÃO
PREQUESTIONADA.
INVALIDADE
DO
TÍTULO
DE
PROPRIEDADE APRESENTADO. REVISÃO.
.
SÚMULA 7/STJ
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Consoante dispõe o
do
, destinam-se os
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal,
consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração
opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em
julgamento de anteriores aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro MARCO
REsp 1.433.064/DF
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

28/10/2019,
5/11/2019 –
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER
PROTELATÓRIO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE
MULTA. POSSIBILIDADE.
§ 2o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.026,
PROCESSO CIVIL DE 2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015.
III - A impropriedade da alegação dos segundos embargos de
declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta
existência de vícios no julgado enfrentados anteriormente, nos
primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual
abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil de
art. 1.026,
2015.
IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, Rel. Ministra
REsp 1.833.928/MA
REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j.
DJe

4/8/2020,
7/8/2020
– sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA56453089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 709b5b69-71b3-4fd7-b990-aedbd315bca0

Estes segundos embargos não passam de insistência da parte em sua tese
defensiva, buscando renovar a discussão, a indicar evidente propósito procrastinatório.
Em virtude da oposição de segundos embargos de declaração
manifestamente
protelatórios,
condeno
SIMÕES
INVEST
LTDA.,
ADBEM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., EDS PARTICPAÇÕES LTDA., LUIZ
GUILHERME PANSANI SIMÕES E ISADORA PANSANI SIMÕES ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor de BANCO DAYCOVAL S.A.,
nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Nessas condições,
dos segundos embargos de
NÃO CONHEÇO
declaração, com imposição de multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56453089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 709b5b69-71b3-4fd7-b990-aedbd315bca0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.332.486 / SP
Número Registro: 2023/0097660-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00672256720198260100 0067225672019826010010605949520168260100 10605949520168260100
20210000542028
20210001001433
20220000093069
21482129420218260000
2148212942021826000050000
2148212942021826000050001
672256720198260100
67225672019826010010605949520168260100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ADBEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : EDS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : SIMOES INVEST LTDA
EMBARGANTE : ISADORA PANSANI SIMOES
EMBARGANTE : LUIZ GUILHERME PANSANI SIMOES
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - SP173129
MURILO VARASQUIM - PR041918
ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - DF035471
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
EMBARGADO : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
ALINE MARQUES POLIDO - SP287309
MARCELLA CLAUDIA NANTES COSTA - SP368886
Documento eletrônico VDA56706439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: e1fc98c4-a9cc-4485-8103-b6455c1aeabb

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADBEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : EDS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : SIMOES INVEST LTDA
EMBARGANTE : ISADORA PANSANI SIMOES
EMBARGANTE : LUIZ GUILHERME PANSANI SIMOES
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - SP173129
MURILO VARASQUIM - PR041918
ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - DF035471
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
EMBARGADO : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
ALINE MARQUES POLIDO - SP287309
MARCELLA CLAUDIA NANTES COSTA - SP368886
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/05/2026
13/05/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: e1fc98c4-a9cc-4485-8103-b6455c1aeabb